Tribunal: TJBA
Processo: 8031691-70.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031691-70.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: DIOGENES ALVES DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO FRANCISCO FERNANDES SANTOS JUNIOR AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FACULDADE DA PARTE AUTORA. OPÇÃO PELO RITO COMUM. COMPETÊNCIA RELATIVA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou, de ofício, a tramitação de ação revisional de contrato bancário pelo rito da Lei nº 9.099/1995, sob o fundamento de competência dos Juizados Especiais Cíveis. 2. A agravante sustenta que a escolha entre o rito comum e o procedimento dos Juizados Especiais constitui faculdade da parte autora, bem como afirma que a demanda envolve análise de contrato bancário com garantia fiduciária e contrato de seguro, exigindo ampla dilação probatória. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o magistrado pode determinar, de ofício, a tramitação da demanda perante o Juizado Especial Cível, apesar da opção da parte autora pelo ajuizamento da ação perante a Justiça Comum. III. Razões de decidir 4. O art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/1995 estabelece que a adoção do procedimento dos Juizados Especiais constitui faculdade da parte autora, importando em renúncia ao crédito excedente ao limite legal. 5. O Enunciado nº 1 do FONAJE dispõe expressamente que o exercício do direito de ação no Juizado Especial Cível é facultativo para o autor. 6. A competência dos Juizados Especiais Cíveis possui natureza relativa, não podendo ser modificada de ofício pelo magistrado, em observância ao princípio do juiz natural e à orientação consolidada do STJ e deste Tribunal. 7. A demanda originária versa sobre relação contratual bancária com garantia fiduciária e contrato de seguro, circunstância que evidencia a possibilidade de necessidade de produção probatória mais ampla, compatível com o procedimento comum. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido para reconhecer a competência da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Amaro-BA para processar e julgar a demanda originária. Tese de julgamento: “1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis possui natureza relativa. 2. A escolha entre o procedimento comum e o rito previsto na Lei nº 9.099/1995 constitui faculdade da parte autora. 3. É vedado ao magistrado determinar, de ofício, a remessa da demanda ao Juizado Especial Cível quando a parte autora opta pelo ajuizamento perante a Justiça Comum.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 302, I; Lei nº 9.099/1995, art. 3º e § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.837.659/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 17.02.2020; TJBA, AI nº 8003128-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, Quinta Câmara Cível, publicação em 02.09.2021; TJBA, AI nº 8022803-88.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, publicação em 29.09.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8020245-07.2025.8.05.0000, oriundos da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Amaro-BA, tendo como Agravante DIOGENES ALVES DOS SANTOS e como Agravado BANCO ITAUCARD S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO RELATORA